Tribunal: STF
Processo: RHC 85312
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM. APELAÇÃO JULGADA PELA
 TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO
ORAL.
I. - Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, o recurso, nessa parte, não pode ser conhecido,
 sob pena de supressão de instância.
II. - Compete ao Tribunal
estadual de 2o grau e não à Turma Recursal o julgamento de processo
referente a crime de menor potencial ofensivo julgado pela Justiça
comum.
III. - O julgamento de habeas corpus independe de pauta ou
de qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao advogado acompanhar a
colocação do processo em mesa para julgamento.
IV. - Recurso
conhecido parcialmente e, nessa parte, provido.